Tribunal: TJMT
Processo: 1032235-49.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032235-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA DE BENS FC LTDA - CNPJ: 27.019.528/0001-69 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO POR INSERÇÃO INTEGRAL DO IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal, mantendo hígida a cobrança integral do débito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível exceção de
pré
-executividade para arguir inexigibilidade de crédito tributário de IPTU decorrente de suposto esvaziamento econômico da propriedade por inserção em APP, quando a alegação demanda instrução probatória.

III. Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme consolidado na Súmula n
.
393 do c. STJ e no Tema 104 do mesmo tribunal.

4.
A alegação de esvaziamento econômico da propriedade por restrições ambientais não constitui matéria aferível de plano, pois exige perícia ambiental e avaliação, o que é incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

5.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao devedor demonstrar inequivocamente a inexigibilidade do crédito sem necessidade de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
A exceção de
pré
-executividade em execução fiscal não é cabível quando a alegação de inexigibilidade do crédito tributário de IPTU, fundada em esvaziamento econômico da propriedade por restrições ambientais, demanda dilação probatória, devendo a matéria ser discutida nos embargos à execução.
"

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 32 e 34; LEF, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.104.900/ES, Tema 104; Súmula nº 393/STJ; TJMT, N.U 1007251-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA DE BENS FC LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1039924-26.2022.8.11.0041 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada, ora agravante.

A parte agravante sustenta a inexigibilidade do crédito tributário de IPTU, alegando que o imóvel está integralmente inserido em Área de Preservação Permanente (APP), o que esvaziaria o conteúdo econômico da propriedade e afastaria a incidência do imposto.

Subsidiariamente, requer a suspensão da execução em razão da continência com a ação de indenização n. 1030241- 91.2024.8.11.0041.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 322031373).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 327646946, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA DE BENS FC LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1039924-26.2022.8.11.0041 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada, ora agravante.

Pois bem.

A exceção de
pré
-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial admitida em nosso ordenamento jurídico para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que prescindam de dilação probatória.

Este é o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tanto na Súmula 393 quanto no julgamento do REsp 1.
104
.900/ES (Tema
104
), que fixaram a tese:
"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Nesse sentido, a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo dispõe que
“A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução”.
(N.U 1007251-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024).

No caso dos autos, em análise das razões apresentadas pela parte agravante, denota-se que sua alegação não se resume a um simples exame documental de plano.

Pelo contrário, ela suscita uma complexa controvérsia fática: a parte agravante alega que a propriedade está integralmente inserida em APP e que tal circunstância resultou no completo esvaziamento de seu conteúdo econômico, afastando o fato gerador do IPTU. Contudo, a própria decisão agravada aponta que a mera existência de APP e de Inquérito Civil não é suficiente para afastar, inequivocamente e de plano, a incidência tributária.

Com efeito, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, conforme o art. 3º da Lei de Execuções Fiscais. Caberia à agravante (excipiente) demonstrar, de plano e inequivocamente, a nulidade do título ou a inexigibilidade do crédito.

Diante desse cenário, o d. Juízo
a quo
registrou que
"a alegação de 'esvaziamento completo dos atributos inerentes à propriedade' é uma questão fática de alta complexidade. A sua comprovação inequívoca exigiria a produção de provas técnicas, como uma perícia ambiental e avaliatória, a fim de aferir se a restrição atinge a totalidade do imóvel e se inviabiliza, de forma absoluta, qualquer tipo de aproveitamento econômico, o que é inviável na via estreita da exceção"
.

Aferir se a restrição ambiental impede, de forma absoluta, qualquer aproveitamento econômico do imóvel exigiria instrução processual, incompatível com a via estreita e excepcional da exceção de
pré
-executividade.

No que tange ao pedido subsidiário de suspensão da execução fiscal, em razão da continência com a ação de indenização n. 1030241-91.2024.8.11.0041, verifica-se que tal questão não foi objeto de análise pelo Juízo singular, o que impede a apreciação neste momento por este e. Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não há que se falar na aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025